Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-21.2018.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MUDANÇA. PROVA.
I - Ausente a comprovação da modificação das necessidades do menor e da capacidade financeira do genitor, aptas a justificarem a redução da verba alimentar, é improcedente o pedido revisional, art. 1.699 do CC.
II - Apelação do réu provida. Apelação do autor desprovida.